Tribunal: CARF
Processo: 10140.720636/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando as NFLDs e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais incide contribuição para a Seguridade Social. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado, observando a legislação de regência.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES.
Quando o contribuinte apresenta contabilidade que não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, apurado por meio dos próprios registros contábeis ou de qualquer outro documento da empresa, é lícito à Autoridade Fiscal inscrever de ofício importância que reputar devida por meio da aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CFL 68.
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720636/2012-72
ACÓRDÃO
2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando as NFLDs e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as
autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais incide
contribuição para a Seguridade Social. As empresas são obrigadas a
arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestarem serviços, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher à Seguridade Social o valor arrecadado, observando a legislação
de regência.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
2
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU
INFORMAÇÕES.
Quando o contribuinte apresenta contabilidade que não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, apurado por
meio dos próprios registros contábeis ou de qualquer outro documento da
empresa, é lícito à Autoridade Fiscal inscrever de ofício importância que
reputar devida por meio da aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CFL 68.
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em declaração prestada pela empresa em
GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna em relação à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no
196 .
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto convocado), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne
Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituta convocada), Thiago Álvares Feital e Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituída
pela conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-69.645 (fls. 140/151), da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foram efetuados lançamentos de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP - e
Obrigação Acessória - AIOA - consolidados em 10/04/2012, abrangendo o período de 01/01/2008
a 31/12/2008, referente às contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas relativas à
parte patronal e de segurados incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
pela prestação de serviços à empresa.
Autos de Infração de Obrigação Principal:
- DEBCAD n.o 37.338.598-6, referente às contribuições patronais;
- DEBCAD n.o 37.338.599-4, referente às contribuições dos segurados.
Auto de Infração de Obrigação Acessória - CFL 68:
- DEBCAD n.o 37.338.597-8 - por ter o contribuinte apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP - com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, assim,
o art. 32, inciso IV, parágrafos 5o da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c
o art. 225, inciso IV, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Foram observadas as últimas alterações da legislação, promovidas pela Lei no
11.941/2009 e, considerando tratar-se de lançamento de crédito previdenciário cujos fatos
geradores ocorreram antes da competência 11/2008, foi feita então a comparação das
penalidades previstas antes e depois das alterações, tendo sido aplicada a mais benéfica ao
contribuinte, em respeito ao disposto no art. 106, inciso II, do Código tributário Nacional
(retroatividade benigna), conforme tabela de fls. 22, totalizando R$ 17.788,32.
Aplicou-se a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da
Lei no 8.212/91, incluído pelo MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e as multas do art.
35 e art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9528/97 e considerou-se a mais
favorável ao contribuinte.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
4
De acordo com o Relatório Fiscal, o fato gerador das contribuições apuradas são as
remunerações pagas aos contribuintes individuais que prestaram serviços a empresa e não foram
declaradas em GFIP.
O contribuinte apresentou os livros Diário no 14, exercício de 2008, e no 15,
exercício de 2009, os livros Razão no 14, exercício de 2008 e no 15, exercício de 2009 e os arquivos
digitais relativos à contabilidade dos exercícios de 2008 e 2009. Os livros Diários apresentados não
estão autenticados no órgão competente, ou seja, não se encontram revestidos das formalidades
extrínsecas previstas em lei. Assim a contabilidade foi desconsiderada e a apuração das bases de
cálculo das contribuições foi aferida indiretamente.
Para a apuração do Auto de Infração DEBCAD no 37.338.598-6, a autoridade fiscal
considerou o montante informado na linha 11 (Serviços Prestados por Pessoa Física Sem Vínculo
Empregatício) da "Ficha 64 - Informações Previdenciárias" da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-calendário 2008 e dividiu por 12 (doze),
encontrando um valor médio mensal pago a serviços prestados por pessoa física.
O valor lançado no Auto de Infração DEBCAD no 37.338.599-4 foi apurado após o
Auditor Fiscal considerar montante informado na linha 11 (Serviços Prestados por Pessoa Física
Sem Vínculo Empregatício) da "Ficha 64 - Informações Previdenciárias" da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-calendário 2008, dividi-lo por 12
(doze), obter a média mensal e aplicar a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a remuneração
média mensal.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou Impugnação, com as
seguintes alegações, em resumo:
- Preliminarmente, pugna pelo total descabimento da utilização da aferição indireta
e pela improcedência e nulidade do procedimento fiscal, pela falta de razões legais que a
justifique, uma vez que ausentes os requisitos essenciais contidos nos artigos 9 e 10 do Decreto no
7.235/72.
- Contesta a aferição indireta e a desconsideração dos livros contábeis por não
estarem autenticados pelo órgão competente, haja vista que a autenticação do livro prevista em
lei comercial não retira a autenticidade e a veracidade das informações neles registrada.
- Afirma que a autuação foi baseada em informações da DIPJ e os cálculos das
contribuições dos contribuintes individuais não respeitaram o abate teto do INSS.
- Aduz que, sendo a contabilidade desconsiderada, a DIPJ também não deve servir
para mensurar as contribuições previdenciárias devidas por se constituir de uma consolidação de
informações obtidas de registros efetuados na contabilidade.
- Sustenta que sequer foi informado de que o arbitramento seria efetuado em
função dessas constatações, cerceando mais uma vez o direito de defesa do contribuinte, em total
afronta ao disposto no art. 149 do Código Tributário Nacional - CTN e art. 5, inc. LV da CF/88.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais incide contribuição para
a Seguridade Social. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado,
observando a legislação de regência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes
para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU
INFORMAÇÕES.
Quando o contribuinte apresenta contabilidade que não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, apurado por meio dos próprios
registros contábeis ou de qualquer outro documento da empresa, é licito à
Autoridade Fiscal inscrever de ofício importância que reputar devida por meio da
aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das anteriormente citadas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não tem o condão de desconstituir o
lançamento.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CFL 68.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
6
Determina a lavratura de auto de infração, a omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em declaração prestada pela empresa em GFIP,
conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 08/04/2016 – sexta-feira (A.R. de fl.
176), tendo apresentado, em 09/05/2016, o Recurso Voluntário de fls. 177/209, com as mesmas
alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
Da Nulidade
O contribuinte em preliminares, solicita que seja declarada a nulidade dos AIs por
não preencherem os requisitos legais e prejudicarem sua defesa. Assevera que o
agente fiscal não logrou êxito em demonstrar com clareza a situação fática que
deu ensejo à imputação e os dispositivos supostamente feridos, sem capitular
apropriadamente o suposto ilícito e que não foram respeitados os princípios
constitucionais e as normas de regência do processo administrativo.
Contudo, tais alegações não merecem prosperar.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, estão presentes os requisitos formais
obrigatórios que conferem validade aos lançamentos. O presente processo, por
meio de seu Relatório Fiscal, acompanhado dos demonstrativos e demais anexos
produzidos pela fiscalização, contém todos os elementos necessários à sua análise
e compreensão das autuações, permitindo o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
O Relatório Fiscal identifica claramente as situações definidas em lei como fato
gerador das contribuições e a obrigação acessória descumprida pela empresa.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
7
Bem como, indica os critérios adotados na apuração das contribuições
previdenciárias e na aplicação das multas. Todos os elementos que levaram a
fiscalização à convicção quanto às infrações cometidas pela autuada estão
detalhados no referido relatório. Ou seja, a fiscalização detalhou todos os fatos e
fundamentos que embasaram os lançamentos.
Os fundamentos legais dos lançamentos, além de terem sido citados no Relatório
Fiscal, (fls. 18/22), estão elencados nos Relatório Fundamentos Legais do Débito –
FLD (de fls. 8/9 e 14/17) e na capa do AI lavrado em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória (fl.03).
Os Discriminativos de Débito – DD (fls. 6/7, 11/13) indicam as bases de cálculo
utilizadas para a apuração dos créditos e as alíquotas empregadas para todos os
lançamentos, além de discriminar, por estabelecimento, competência e
levantamento, as contribuições, multas e juros devidos pelo sujeito passivo.
Verifica-se, ainda, a observância da ampla defesa ao ter sido devidamente
concedida à autuada oportunidade para apresentar documentos durante a ação
fiscal (Termo de Início de Procedimento Fiscal,) e ainda, para apresentar sua
impugnação e produzir provas, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Inocorrência de Cerceamento do Direito de Defesa.
A leitura do Relatório do Auto de Infração, de fls. 18/22, complementado pelo
Termo de Encerramento do Procedimento, de fls. 36/37, permite a constatação
de que a Autoridade Fiscal narrou, com clareza e coerência, os fatos verificados
durante a ação fiscal e sua subsunção às normas legais de regência: foram
descritos os fatos verificados que justificaram a aferição da base de cálculo das
contribuições incluídas na presente autuação, bem como a fundamentação legal
para justificar seu enquadramento.
Constata-se que o contencioso administrativo respeitou o contraditório e a ampla
defesa, não havendo como se cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
Do Arbitramento
O lançamento sob análise abrange as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à Seguridade Social referentes à quota patronal e a dos segurados,
incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa, aferida indiretamente no período 01/2008 a
12/2008 a partir de informações apresentadas pelo contribuinte por meio da
Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano de
2008, uma vez que o contribuinte apresentou os livros Diários sem a devida
autenticação no órgão competente.
A impugnante alega que o arbitramento da base de cálculo realizado pela
fiscalização é nulo e que o valor considerado é equivocado. Afirma que cabia à
fiscalização o ônus da prova de não veracidade dos documentos apresentados
para justificar, não diretamente o arbitramento realizado, mas uma prévia
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
8
instauração do procedimento de arbitramento. Registra que em nenhum
momento foi intimada a apresentar manifestação quanto ao arbitramento da
base de cálculo efetuada, o que viola o devido processo legal. Contudo, tais
alegações não merecem prosperar.
Conforme relatado, a fiscalização apurou que a contabilidade não estava
devidamente autenticada e a declaração em GFIP do contribuinte não registrava o
movimento real da remuneração efetivamente paga aos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, sobretudo as remunerações pagas pelos serviços
prestados, assim procedeu corretamente à fiscalização ao arbitrar as bases de
cálculo, o que foi feito com amparo na Lei 8.212/1991, artigo 33, §§ 3o, 5o e 6o,
verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...].
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço,
do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. (grifos nossos)
Nesse sentido, o RPS, define como “documento deficiente” aquele que não
preenche as formalidades legais, que contenha informação diversa da realidade
ou omita informação verdadeira:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
9
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira. (grifos nossos)
(...).
O contribuinte insurge-se contra a utilização da DIPJ, alegando que esta é uma
consolidação das informações obtidas na contabilidade, portanto, ao
desconsiderar a contabilidade e utilizar a base de informações da DIPJ sem a
análise da escrituração contábil, houve grave erro de autuação. No entanto não
comprova que as bases de cálculo extraídas de seus documentos (DIPJ)
encontram-se incorretas.
No caso concreto, o contribuinte intimado, apresentou de forma deficiente os
livros Diário, visto que não foram autenticados como determina o artigo 1.181 do
Código Civil, Lei no 10.406/2002:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o
empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros
não obrigatórios.
E mesmo sendo disponibilizada nova oportunidade (impugnação) ao contribuinte
este não comprovou que a irregularidade da falta de autenticação dos livros foi
sanada, alem de que não foram apresentados os documentos de suporte aos
lançamentos escriturados, objetivando corroborar os valores lançados na
contabilidade ou mesmo comprovar que a autoridade fiscal equivocou-se com os
valores lançados.
Assim, se em sede de defesa tivessem sido apresentadas provas concretas de que
tivesse ocorrido erro na apuração da base de cálculo, e não apenas alegações
genéricas (como no presente caso), o lançamento poderia ser revisto.
Conforme dispõe o artigo 333 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de provar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem
os alega:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
10
Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto 70.235/1972, assim
estabelece:
Art.16 A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993);(grifo nosso)
O impugnante alega ainda que não foi observado o teto como limite da
contribuição e junta, às fls 71/79, planilha de valores que entende pagos acima
deste limite. Entretanto, cabe ao contribuinte a missão de especificar
pontualmente os valores que estão errados no lançamento, alem de que esses
valores devem ser baseados em documentos válidos, o que não ocorreu, pois não
houve a comprovação da autenticação dos livros, portanto o arbitramento da
contribuição devida pelo segurado contribuinte individual incidente sobre a
remuneração paga pela prestação de serviço foi correta conforme determina o
art. 147 e 148 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Assim considerando que o contribuinte não se desincumbiu de comprovar suas
alegações, apresentando ao fisco a escrituração sem observar a legislação vigente,
objetivando a anulação da autuação que se submeteu à sistemática do
arbitramento, com a simples entrega dos livros e documentos, ainda sem
autenticação, em fase contestatória, procedeu corretamente a Fiscalização ao
efetuar a apuração do crédito correspondente às contribuições previdenciárias
previstas na Lei 8.212/1991, arbitradas com base na DIPJ.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, acertado o procedimento fiscal adotado pela
fiscalização em arbitrar as importâncias devidas a título de contribuição
previdenciária, ressaltando-se que durante a ação fiscal e no prazo de defesa
nenhuma prova foi apresentada capaz de desconstituir o lançamento fiscal.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
11
Cabe observar, em seguida, a legislação relativa à matéria em pauta.
Inicialmente, é de se registrar que a contribuição do segurado contribuinte
individual, de fato, está sujeita ao limite máximo do salário-de-contribuição, por
disposição do artigo 28, inciso III e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...).
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante
o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
(...).
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento
e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor
desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. (gn) (...).
Note-se, ainda, que é obrigação da empresa arrecadar e recolher, mediante
desconto da remuneração paga ou creditada, a contribuição a cargo do segurado
contribuinte individual, observado o limite máximo do salário-de-contribuição,
conforme se pode verificar nos seguintes dispositivos da Lei n.o 10.666, de
08/05/2003 e do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99:
Lei 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009). (...).
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso
e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
12
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições
a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte
individual e trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados
por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte
do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte
àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento
para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente
bancário no dia vinte; (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
(...).
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da
remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu
serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze
por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se
tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições
sociais patronais. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003) (gn).
(...).
Assim tem-se que é a própria legislação que dispõe que é dever da empresa
arrecadar e recolher a contribuição do contribuinte individual observado o teto da
contribuição, bem como informar em GFIP os valores pagos e a efetiva
contribuição descontada do segurado.
Da Obrigação Acessória - CFL 68 - AI DEBCAD no 37.338.597-8
Correta também a autuação levada a efeito em decorrência de descumprimento
da obrigação acessória decorrente dos mesmos fatos, qual seja: deixar de declarar
em GFIP as remunerações pagas aos contribuintes individuais.
Tal fato caracteriza o descumprimento ao disposto na Lei no 8.212/1991, artigo
32, inciso IV, §5o, na redação vigente à época do fato gerador, c/c RPS, artigo 225,
inciso IV e §4o, estando correta a lavratura do AI no 37.338.597-8, com aplicação
de multa punitiva, conforme disposto na Lei no 8.212/1991 artigo 32, §5o e RPS,
artigo 284, inciso II.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...).
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo
e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
13
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...).
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à
multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...).
Penalidade Aplicada
Quanto à penalidade aplicada, a mesma foi calculada conforme determina a
legislação pertinente, qual seja, Lei no 8.212/91, 35-A, combinado com o art. 44,
inciso I da Lei no 9.430/96) ambos com redação da MP 449/08, convertida na Lei
no 11.941/2009:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim com a edição da MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a
aplicação de multas por descumprimento de obrigações tributárias principais e
acessórias passou a ser regida por este novo diploma legal, com vigência a partir
da competência 12/2008. Contudo, como o lançamento abrange período anterior
a essa data, nos termos do CTN, artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, fez-se necessário o
cálculo comparativo entre as multas aplicáveis nos termos da lei vigente ao tempo
da ocorrência dos fatos geradores e as novas multas instituídas pela MP no
449/2008, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte, ao contrário do que alega
a defesa.
Após essa comparação a multa aplicada conforme Demonstrativo de Calculo da
Multa constante do item 8.4 do Relatório Fiscal, a fiscalização concluiu que as
multas mais benéficas, em todas as competências foi à multa dos AIs por
descumprimento de obrigação principal que foi aplicada nos termos da Lei no
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
14
8.212/1991, artigo 35 (24%), exceto para a competência 12/2008 (75%). Para tal
competência também foi lavrado o presente AI por descumprimento de obrigação
acessória DEBCAD no 37.338.597-8(CFL68).
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
De todo o exposto, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos
fáticos jurídicos da exigência fiscal, não tendo a impugnante apresentado prova
que pudesse elidir ou mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação
em epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes
na data do lançamento, tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação
descrita no Relatório de Fundamentos Legais – FLD.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna em relação à multa (CFL-68), diante
do novo entendimento deste Conselho, foi revogada a Súmula CARF no 119 e editada a súmula
abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Desse modo, aqui deve ser aplicada a retroatividade benigna nos termos da Súmula
CARF no 196.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação da retroatividade benigna em relação à
multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.490 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720636/2012-72
15

Fl. 230
DF CARF MF
Original